Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733689-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN DA SILVA BOTOF AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANKLIN DA SILVA BOTOF, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0024929-06.2015.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante apresentou suas razões recursais desacompanhada da guia e do comprovante de pagamento relativo às custas recursais, e também não formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Outrossim, compulsando-se os autos de origem não se extrai qualquer informação de que o recorrente teria sido beneficiado com a gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição. Em sendo assim, intime-se o agravante FRANKLIN DA SILVA BOTOF para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator